Tribunal: TJMT
Processo: 1011031-17.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011031-17.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desacato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEONOIR MARTINI - CPF: 667.679.461-68 (ADVOGADO), LEONOIR MARTINI - CPF: 667.679.461-68 (IMPETRANTE), LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 614.660.243-48 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DANO QUALIFICADO, LESÃO CORPORAL, DESACATO E RESISTÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
DELITOS APENADOS COM DETENÇÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS -
FATOS PASSÍVEIS DE ARBITRAMENTO DE FIANÇA
– JULGADO DO TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA.

A fiança (CP, arts. 323 e 324)
“funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado”
(MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5º, LXVI da CF/88.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº

1011031-17.2023.8.11.0000

-
CLASSE CNJ - 307

– COMARCA DE
TABAPORÃ

IMPETRANTE(S): DR. LEONIR MARTINI

PACIENTE(S):
LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, nos autos de incidente processual (NU 1000269-48.2023.8.11.0094), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de embriaguez ao volante, lesão corporal, dano qualificado, desacato e resistência - art. 306, da Lei nº 9.503/1997, art. 129, art. 163, parágrafo único, III, art. 329 e art. 331, todos do CP

- (ID 168305667- fls. 59/62).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 2) “
o paciente é primário e tem bons antecedentes, de modo que eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado”
; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 168301192), com documentos (ID 168301193).

O Juízo singular prestou informações (ID 169622154).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança no valor de
R$1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais
)
(ID

168643178
).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Embriaguez ao volante, lesão corporal, dano, resistência e desacato – Prisão em flagrante convolada em preventiva – Alegação de inidoneidade do decreto preventivo, eis que carece de fundamentação válida, pois não demonstrou a presença dos requisitos da medida constritiva – Afirma que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis e, em caso de condenação, será aplicado regime menos gravoso que o fechado – Denota sobre a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas – Procedência parcial – Decisão que decretou a medida extrema fundamentada – Delitos atribuídos ao paciente que não se revestem de gravidade extrema – Periculum libertatis não demonstrado - Possibilidade de aplicação de medida cautelar menos onerosa – Fiança – Pela concessão parcial da ordem, ratificando a liminar deferida”.
(
José de Medeiros
, procurador de Justiça – ID

169919157
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, para outorgar liberdade provisória ao paciente nos seguintes termos:

“A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na forma de execução dos delitos [condução de motocicleta embriagado, “em Zig Zag, com o capacete nos braços e garupa sem capacete”; xingamentos - “filhos da puta, desgraçados” - contra os policiais militares; fornecimento de nomes e endereços falsos; chutes na viatura] e gravidade da conduta atribuída ao paciente, o qual teria agredido o policial militar Edson Garcia Moreira da Silva, causando “lesões na mão esquerda e tórax”, com “perda da mobilidade” (TJSP, 2023.0000035018 – Relator: Des. Zorzi Rocha – 24.1.2023)

Não obstante, o paciente foi preso preventivamente por fatos passíveis de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), a qual “funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5º, LXVI da CF/88.

Verifica-se que o paciente está representado por advogado constituído e apresentou “Declaração de Prestação de Serviço”, emitida pela empresa JN Empreendimentos Imobiliários Ltda., da qual infere-se ter recebido o valor de R$800,00, por 6 (seis) dias de trabalho (ID 168354188).

Os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada aos delitos] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326)

As penas máximas são inferiores a 4 (quatro) anos (Lei nº 9.503/1997, art. 306; CP, art. 129, art. 163, art. 329 e art. 331), razão pela qual o valor pode ser fixado entre 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos (CPP, art. 325, I).

Sopesada a representação por advogado constituído e a renda declarada, mostrase proporcional a fixação de fiança em R$1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais), correspondente a 1 (um) salário mínimo (TJMT, HC 1002796-32.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 30.3.2021; HC 1005106-79.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 21.5.2019).

Registre-se, enfim, que a fiança pode recair sobre bem móveis ou imóveis, nos termos do art. 330[1] e 336[2] do CPP”.

Recolhida a fiança em 17.5.2023, expedido o alvará de soltura e inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente

mediante fiança
no valor de R$1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais),
correspondente a um salário mínimo, podendo recair sobre bem móveis ou imóveis (
CPP, arts. 310, § 1º, e 321)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023